Tribunal: TJMT
Processo: 1001492-41.2024.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001492-41.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), GIOVANNA JENNIFFER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 102.859.691-02 (IMPETRANTE), Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande (IMPETRADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1001492-41.2024.8.11.9005

Impetrante(s):
GIOVANNA JENNIFFER DE OLIVEIRA SILVA.

Impetrado(s):
JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
.

Litisconsorte(s):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
14 A 17-10-2024
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS DEMONSTRADAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ARTIGOS 98 E 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SEGURANÇA CONCEDIDA.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Giovanna Jennifer de Oliveira Silva
contra ato do
MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT,
que declarou deserto o recurso inominado interposto nos autos sob nº
1002362-32.2024.8.11.0002
, ante a falta de preparo recursal.

2.

Sustenta a impetrante a ilegalidade da decisão atacada, visto não possuir condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, em razão de se encontrar desempregada, anexando declaração de hipossuficiência e comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (ids. 228327670 e 228327672).

3.

A liminar foi deferida no id. 230026672.

4.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no id. 243626157. Não houve manifestação do litisconsorte, conforme certidão lançada no id.

237439183.

5.

O Ministério Público, no id. 238451650, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a sua intervenção no presente feito.

6.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, vejamos:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurs
o. (grifei)

7. No caso vertente, a impetrante demonstrou não possuir condições financeiras de suportar os custos do preparo recursal, conforme declaração de hipossuficiência e comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal
anexados nos autos.

8. Assim, constata-se que a segurança pretendida, com a impetração do presente mandado de segurança, era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça formulado no recurso inominado interposto nos autos sob nº
1002362-32.2024.8.11.0002
, o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (id. 230026672).

8. Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e no seu mérito

CONCEDO A SEGURANÇA, mantendo a liminar deferida nos autos
.

9. Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024